Tribunal: TJES
Processo: 5000939-19.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000939-19.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: CLERIO AMBROSIO DE AQUINO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000939-19.2021.8.08.0014

RECTE.: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RECDO.: CLERIO AMBROSIO DE AQUINO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COBRANÇA DE VALORES RELATIVOS A SEGURO E TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. SEGURO FORMALIZADO EM SEPARADO. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Tese de parte autora: A parte autora ajuizou Ação de Restituição informando ter pactuado a CDC nº 409637408 junto ao requerido, sendo cobrada, de forma ilegal, tarifa de registro, tarifa de cadastro, tarifa de avaliação e seguro. Requer, assim, a devolução dos valores, além de danos morais. Apresentou contrarrazões no id. 9565956. 2. Tese da parte requerida: Argui preliminar de decadência. Quanto ao mais, informa que a matéria já foi pacificada pelo STJ, não sendo cabível o pedido. Em sede recursal, postula pela reforma da sentença unicamente no que se refere à devolução do valor pago a título de seguro e tarifa de avaliação. 3. Sentença: “Firme em tais razões e não tendo sido demonstradas e comprovadas pelo consumidor abusividades (onerosidades excessivas) tampouco eventos extraordinários (discrepantes da mera álea contratual) capazes de atestar a ocorrência de dano moral indenizável, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL APENAS para: CONDENAR a parte Requerida a ressarcir à parte Requerente, na forma simples (tal como pleiteado pelo autor na inicial), o valor de R$ 1.541,14 (mil quinhentos e quarenta e um reais e quatorze centavos) referente à rubrica “ SEGURO CDC PROTEGIDO VIDA/ DESEMPREGO”, bem como o valor pago à guisa de “TARIFA DE AVALIAÇÃO” no importe de R$ 180,00 (cento e oitenta reais). Em relação à restituição das tarifas apontadas, aplica-se tão somente juros de mora pela SELIC desde a citação e sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o “bis in idem”, uma vez que o referido índice também desempenha essa função. DECLARO RESOLVIDO O MÉRITO na forma do art. 487, I, do CPC”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso apresentado pelo recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Inicialmente, o requerido pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao seu Recurso, todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. Rejeito, desde logo, a preliminar de decadência, considerando que “na demanda que visa revisão de cláusulas inseridas nos contratos bancários não incide o disposto no art. 26 da lei 8.078/90, vez que não se está a tratar de vícios ou defeitos nos serviços prestados pela instituição financeira, e sim, da legalidade ou abusividade das cláusulas contratuais” (TJ-PR - AC: 6162016 PR 0616201-6, Relator: Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 14/10/2009, 15ª Câmara Cível). Analisando os argumentos apresentados em sede recursal conjuntamente ao acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença. A tarifa de avaliação, não havendo comprovação de serviço efetivamente prestado, de forma que exija a participação de profissional qualificado para avaliação detalhada e no interesse direto do consumidor, e não a mera avaliação para fins de apuração do financiamento ou caução prestada, que é de interesse exclusivo da instituição financeira, realmente deve ser reconhecida sua abusividade. Por sua vez, quanto ao seguro, analisando o contrato, verifico que o mesmo fora celebrado em apartado (id. 1715463), diferente da contratação do financiamento originário, não podendo ser reputado como venda casada. Dessa forma, como consta do contrato a ciência do consumidor de todos os seus termos, tendo este o assinado o ajuste de forma separada do contrato principal, deve ser reputado como legal, na ausência de outros elementos de prova de que a vontade do consumidor estava viciada quando concordou com os seus termos. 5. Dispositivo: CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença unicamente no tocante ao pedido de restituição do valor referente ao seguro, julgando-o IMPROCEDENTE e, no mais, mantenho a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o parcial provimento do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.